Tribunal: TJSP
Processo: 0004650-17.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004650-17.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JESSICA TAYNÁ ALVES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004650-17.2020.8.26.0996 -Voto no 38.307
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0004650-17.2020.8.26.0996
AGRAVANTE:
JÉSSICA TAYNÁ ALVES DA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no. 38.307
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por JÉSSICA TAYNÁ ALVES
DA SILVA, em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr.
WANDICKSON SOARES EMÍDIO, a qual reconheceu a prática de falta grave e
determinou a perda de um terço do tempo de remição.
Pleiteia a agravante, em síntese, a reforma da r. decisão ora hostilizada,
desclassificando a conduta para infração de natureza média. Subsidiariamente, pugna
pela redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal. Requer, nestes termos, o
provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004650-17.2020.8.26.0996 -Voto no 38.307
3
O agravado apresentou contraminuta propugnando pela confirmação da r.
decisão proferida.
A decisão hostilizada foi mantida pelo juízo a quo por seus próprios
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
Ao que consta da sindicância, no dia 26 de maio de 2019, após receber
medicação supervisionada, a agravante não se apresentou em frente à sua cela,
conforme determinado. Em seguida, ao ser acionado o fechamento da cela, a
sentenciada posicionou-se entre a porta e seu batente, obstruindo-a com o corpo, em
desacordo com o inciso VII da Portaria no 51/2018. O fechamento da porta foi
interrompido imediatamente, para que não atingisse a sentenciada.
Instaurou-se procedimento administrativo, onde os fatos foram apurados.
A sentenciada foi ouvida e afirmou que, após receber a medicação controlada,
passou na cela vizinha para pegar remédio para dor, e, em razão do medicamento
controlado, ficou mais lenta. Ingressou na cela e acreditou que não iria para o pavilhão
disciplinar, ficando surpresa ao ser comunicada pela servidora (fl. 47).
Entretanto, as servidoras Amanda Aparecida (fl. 42) e Márica Fernadnes (fl. 44)
confirmaram o fato descrito na comunicação de evento, no sentido de que a ora
agravante não só se atrasou a retornar à cela, mas também que se posicionou entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004650-17.2020.8.26.0996 -Voto no 38.307
4
porta e seu batente, a fim de impedir seu fechamento, que foi interrompido para
preservar a integridade física da sentenciada. Apontaram, ademais, que a ora
agravante descumpriu determinações contidas na Portaria 51/2018, afixadas em
paredes do pátio e das celas.
Merecem credibilidade os relatos das servidoras, especialmente porque não há
nenhuma evidência nos autos de que essas agentes tenham algum interesse em
prejudicar a agravante.
Assim, a prova produzida é suficiente à anotação do ato de indisciplina: não
apenas a sentenciada se atrasou para retornar à cela, como ousadamente impediu o
fechamento da porta, interpondo-se a ela.
Trata-se, pois, de falta grave tipificada no artigo 50, inciso VI c.c. o artigo 39,
inciso II da LEP.
A quantidade de perda dos dias remidos foi bem fundamentada, e deve ser
mantida, notadamente em face da ousadia demonstrada pela sentenciada no
desrespeito à ordem e disciplina.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador